Tribunal: CARF
Processo: 13896.723164/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. PROVA DOCUMENTAL. CARÊNCIA. ENCONTRO DE CONTAS NÃO COMPROVADO.
A despeito da usualidade e licitude da liquidação de operações recíprocas de compartilhamento de embarcações (Vessel Sharing Agreeements - VSA), amparada pelo instituto civil da compensação, que ensejem a liquidação financeira pela diferença entre as operações em que um armador figure como locador e as que figure como locatário, nas quais a contraparte estrangeira só emite invoice correspondente à diferença da liquidação financeira, é necessário comprovar o encontro de contas entre as operações que ensejaram os lançamentos contábeis reconhecendo as receitas totais e os respectivas custos totais incorrido. O mero contrato VSA não prova que os custos escriturados glosados decorrem de operações neutralizadas sob essa lógica contratual.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723164/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.916 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA
DE
CUSTOS
E
DESPESAS.
PROVA
DOCUMENTAL.
CARÊNCIA. ENCONTRO DE CONTAS NÃO COMPROVADO.
A despeito da usualidade e licitude da liquidação de operações recíprocas de
compartilhamento de embarcações (Vessel Sharing Agreeements - “VSA”),
amparada pelo instituto civil da compensação, que ensejem a liquidação
financeira pela diferença entre as operações em que um armador figure como
locador e as que figure como locatário, nas quais a contraparte estrangeira só
emite invoice correspondente à diferença da liquidação financeira, é necessário
comprovar o encontro de contas entre as operações que ensejaram os
lançamentos contábeis reconhecendo as receitas totais e os respectivas custos
totais incorrido. O mero contrato VSA não prova que os custos escriturados
glosados decorrem de operações neutralizadas sob essa lógica contratual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar parcela adicional da glosa laborada pela
fiscalização, nos termos do voto do relator. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723164/2014-27
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Relatório
O Acórdão Recorrido, que deu parcial provimento à Impugnação, relata
minuciosamente os fatos até o momento de sua prolação, razão pela qual adoto seu relatório na
parcela pertinente.
Trata-se de Auto de Infração, fls. 3311 a 3319, lavrado contra o sujeito passivo,
Companhia Libra de Navegação.
O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 3282 a 3308,
recompõe parte do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL, no
entanto, não há formalização do crédito tributário conforme discriminado no
Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal,
fl. 3309, abaixo copiado:

No Termo de Verificação Fiscal, fls. 3282 a 3308, a Autoridade Fiscal apresenta a
motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos
resumidos adiante:
A atividade do contribuinte é o transporte marítimo internacional de cargas,
apurando impostos e contribuições pelo Regime de Lucro Real anual. Desta forma,
o lucro líquido auferido sofre ajustes (positivos e negativos) conforme prevê a
legislação fiscal.
No curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, os seguintes itens: a) razão da diferença entre as
notas fiscais e as receitas declaradas em DIPJ e escrituradas em sua contabilidade;
e b) despesas declaradas na linha 43 “outros custos” da Ficha 4A da DIPJ, ano
calendário 2009.
Em resposta, foi entregue ao Auditor Fiscal mídia digital e foi informado que a
diferença entre Notas Fiscais e DIPJ/escrituração existe, uma vez que a prestação
de serviços de transporte marítimo internacional é respaldada por contratos de
transporte denominados Bill of Lading (BL) e não por Notas Fiscais de serviço.
Foi apresentado, também, Boletim de Ocorrência, com data de emissão em
26/09/2011, antes do início da ação fiscal, e Ofício do Núcleo Regional de Perícias
de Itajaí informando que os documentos referentes às despesas no valor de R$
112.026,82, despesas com viagens, haviam sido destruídos em incêndio. Tal fato
não foi aceito pelo Auditor Fiscal com base no art. 264 do Decreto no. 3000, de 26
de março de 1999.
Após isso, o contribuinte foi intimado a prestar novos esclarecimentos quanto a
custos mais representativos embutidos nos custos totais dos serviços vendidos.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Ao final da ação fiscal, além de despesas relacionadas a viagens, três lançamentos
contábeis deixaram de ser amparados por documento fiscal comprobatório: contas
contábeis no. 411101001 (custo de carga), 411101002 (custo de descarga) e
411105004 (compra de slots de terceiros).
Assim, no curso da ação fiscal, o contribuinte não comprovou certas despesas.
Sendo elas: (a) despesas com viagens, totalizando R$ 773.431,88; e (b) despesas
com carga, descarga e compra de slots de terceiros que totalizam R$
42.481.106,75. Desta forma, houve a glosa de despesas no valor total de R$
43.254.538,63.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o sujeito passivo apresentou
impugnação, fl. 3367 a 3383, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
A glosa de custos com viagens, carga, descarga e compra de slots de terceiros não
pode prosperar, haja vista que é imprescindível à consecução dos objetos sociais e
ao auferimento de receitas de transporte, os quais foram devidamente oferecidos à
tributação.
O impugnante elaborou um quadro resumo, abaixo copiado, do montante total de
despesas/custos glosados, R$ 43.254.538.63, separado por conta contábil e,
conseqüentemente, por argumentação utilizada na impugnação.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

O contribuinte apresentou Boletim de Ocorrência e Ofício do Núcleo Regional de
Perícias de Itajaí comprovando que os documentos referentes às despesas no valor
de R$ 112.026,82, despesas com viagens, haviam sido destruídos em incêndio, fato
não aceito pelo Auditor Fiscal com base no art. 264 do Decreto no. 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), que, na oportunidade informou do dever de requerer 2a
via dos mesmos. No entanto, segundo entendimento do impugnante, tal exigência
não está prevista no dispositivo citado. Sendo assim, essa glosa não merece
prosperar.
O impugnante informa ainda que para as demais despesas com viagem, no valor de
R$ 661.405,06, não houve tempo hábil para localizar documentação pertinente. No
entanto, clama pelo cancelamento da glosa por se tratar de despesa necessária às
atividades de transporte marítimo internacional de cargas.
Quanto à glosa de custos de carga e descarga, o impugnante junta ao processo
inúmeras Notas Fiscais e invoices para comprovar a prestação de serviços com
pagamento efetivo de tais despesas.
Nesse ponto, é importante transcrever observações necessárias para compreensão
de alguns aspectos próprios da atividade de transporte marítimo internacional de
cargas
“4.3.5 Quando um navio atraca no porto, diversos serviços são contratados, tais como
de armazenagem, manutenção e carga e descarga de containers.
4.3.6 Uma única empresa presta vários tipos de serviços portuários para a
IMPUGNANTE e para mais de um de seus navios. Relativamente a cada navio, é
emitida uma nota fiscal, englobando todos os de serviços prestados em cada semana.
4.3.7 Apesar de lançados nas mesmas contas contáveis (“custos de carga”, conta
411101001 e “custo de descarga”, conta 411101002), os custos relacionados a cada um
dos tipos de container geram lançamentos contábeis diferentes.
(...)
4.3.9 Contudo, no corpo das notas fiscais, são indicados os valores totais dos custos de
carga e descarga incorridos na semana, a despeito do tipo de container movimentado.
(...)
4.3.11 Na comparação dos valores de cada lançamento contábil selecionado com os
indicados nas notas fiscais, verifica-se que são diferentes. Constata-se que os valores
dos lançamentos contábeis são menores do que os constantes das notas fiscais, pois,
nestes, aqueles estão contidos.”
No que se refere à despesa na compra de slots de terceiros, o impugnante
juntou Mapas de Rateio e Contratos que comprovam custos que somam R$
22.728.238,76. Sendo que para o valor restante, segundo o impugnante, não
houve tempo hábil para localizar documentos ou, simplesmente, tais
documentos não existem, uma vez que é usual o simples batimento entre os
débitos e os créditos dos inúmeros armadores, sem emissão de qualquer
documento.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Finaliza a impugnação solicitando que seja dado provimento integral à
impugnação e que sejam determinados os cancelamentos integrais do Auto
de Infração e das glosas efetuadas, com preservação integral dos saldos de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL a compensar.”

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação analisando cada uma
das glosas.
No voto, frisou que as despesas e custos não haviam sido consideradas
desnecessárias às atividades da empresa, mas tão somente que não foram consideradas
integralmente comprovadas. Ato contínuo analisou as glosas conforme suas categorias:

“Da glosa referente a documentos destruídos em incêndio”
Manteve a glosa no valor de R$ 112.026,82, pois (i) não foi seguido o rito do art.
264 do RIR/99 que prevê norma aplicável na ocorrência de extravio, deterioração ou destruição de
livros e documentos fiscais, (iii) não foi providenciada pelo contribuinte, perante seus prestadores
de serviço e fornecedores, segunda via da documentação de suporte dos lançamentos, e (iii)
quando da elaboração do Boletim de Ocorrência e expedição de Ofício do Núcleo de Perícias de
Itajaí/SC, o contribuinte já se encontrava sob fiscalização.
“Da glosa referente a viagens sem documentos comprovantes”
Manteve a glosa com despesas com viagens ao longo do ano-calendário de 2009
no montante de R$ 661.405,06, pois o Impugnante, embora intimado, não apresentou
documentação comprobatória que amparasse e desse suporte aos registros contábeis de despesas
das viagens NVE no HKE000011 e no U29001302.
“Da glosa de custo referente à carga”
A defesa separou a glosa referente à carga em: (a) arquivos com erro; e (b) sem
documento comprobatório. No entanto, o Acórdão Recorrido tratou conjuntamente de ambas as
glosas, que totalizam R$ 5.165.113,76.
Esclareceu que os valores nos quais consta a expressão “apresentar” nas planilhas
e mídia apresentados pelo contribuinte foram glosados, e estão agrupados na lista “conta
411101001 (custo de carga) – arquivos com erro” no Anexo II do Termo de Verificação da Ação
Fiscal, fl. 3302.
Esclareceu, ainda, que quando as invoices foram apresentadas à fiscalização, o
custo não foi glosado, ou seja, ele não consta na lista de glosas elaborada pela Autoridade Fiscal,
Anexo II do Termo de Verificação da Ação Fiscal, isto é, o custo foi acobertado por tal
documento.
Ao analisar a documentação comprobatória apresentada, a DRJ constatou que
dessa conferência, cotejando as provas apresentadas com a planilha, “mídia digital 24/11/2014,
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Amostra 411101001”, que o impugnante apresentou documentos, Notas Fiscais e Invoices, para
comprovar o custo referente à carga no valor total de R$ 3.111.231,70.
Esse valor foi considerado compatível com o valor declarado no documento
elaborado pelo impugnante, às fls. 3430 e 3439 a 3442 (uma cópia da lista do Anexo II do Termo
de Verificação da Ação Fiscal com a inserção de alguns dados como: documentos encontrados,
documentos não encontrados, fornecedor, invoice/nota fiscal e referência).
Pelo exposto, considerou comprovados os custos de carga no valor de R$
3.111.231,70, dando provimento parcial à Impugnação.
“Da glosa de custo referente à descarga”
A defesa também separou a glosa referente à descarga em: (a) arquivos com erro;
e (b) sem documento comprobatório. No entanto, o Acórdão Recorrido também tratou
conjuntamente de ambas as glosas, que totalizam R$ 5.350.191,76.
Esclareceu a metodologia de análise.
Esclareceu, ainda, que quando as invoices foram apresentadas à fiscalização, o
custo não foi glosado, ou seja, ele não consta na lista de glosas elaborada pela Autoridade Fiscal,
Anexo II do Termo de Verificação da Ação Fiscal, isto é, o custo foi acobertado por tal
documento.
Por fim, consignou que o impugnante apresentou documentos, Notas Fiscais e
Invoices, para comprovar o custo referente à descarga no valor total de R$ 4.203.702,64, dando
provimento parcial à Impugnação.
“Da glosa referente a “slots” de terceiros”
Utilizando os mesmos parâmetros da autoridade autuante para conferência dos
documentos apresentados, observou-se no Acórdão Recorrido, que o contribuinte trouxe aos
autos como prova da efetividade do custo de compra de slots de terceiros no valor de R$
31.965.801,32, contratos VSA (Vessel Sharing Agreement), que autorizavam esse serviço.
Ademais, a fiscalizada por vezes trouxe aos autos documentos que corroboraram
ter incorrido nos custos com a contratação de slots de navios de terceiros, como Nota de Crédito,
invoices e Avisos de Lançamento.
Considerando que o lançamento incidiu sobre as despesas não amparadas por
documentação complementar, o Acórdão Recorrido considerou a prova insuficiente e manteve a
autuação a este respeito.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual, em síntese, traz a
lume as mesmas razões de mérito da Impugnação, mas dialoga com o Acórdão Recorrido
pretendendo demonstrar que haveria prova não analisada e prova suficiente de seu direito creditório;
razões estas que serão mas bem apreciadas no corpo do voto.
É a síntese do necessário.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
Mérito
A análise meritória do presente caso precisa ser realizada apreciando cada um dos
conjuntos de despesas identificados no Relatório e rememorando a atividade do Contribuinte,
Companhia de Navegação marítima que opera no transporte de cargas.
Não é demais, também, pontuar que a Recorrente traz introito em seu Recurso
Voluntário, no qual assevera que durante fiscalização reuniu documentos para a comprovação
de cerca de 94% das despesas e custos questionados pela fiscalização, totalizando a
comprovação não autuada de R$ 634.904.091,98 dentre o total de 678.158.630,51, sem contar o
provimento parcial da Impugnação que incrementou este percentual. Sob esse enfoque, assevera
que qualquer fiscalização por amostragem (usual em empresa com esse volume de lançamentos)
teria mantido hígido seu saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
Após o cancelamento parcial do Lançamento, remanesceu a glosa dos seguintes
itens:

Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

2.1
“DA GLOSA REFERENTE A DOCUMENTOS DESTRUÍDOS EM INCÊNDIO”
Tais glosas referem-se às despesas e custos de uma viagem específica, de código
EOQ0008471.
A autoridade autuante considerou que não foram cumpridos os requisitos
impostos pelo art. 264 do RIR/99 para a oponibilidade de tal hipótese de perda de documentação
ao Fisco, bem como que o Contribuinte deveria ter providenciado segunda via da documentação
de suporte dos custos e despesas perante seus fornecedores.
No mesmo sentido, o Acórdão Recorrido manteve a glosa no valor de R$
112.026,82, pois (i) não foi seguido o rito do art. 264 do RIR/99 que prevê norma aplicável na
ocorrência de extravio, deterioração ou destruição de livros e documentos fiscais, (ii) não foi
providenciada pelo contribuinte, perante seus prestadores de serviço e fornecedores, segunda via
da documentação de suporte dos lançamentos, e (iii) quando da elaboração do Boletim de
Ocorrência e expedição de Ofício do Núcleo de Perícias de Itajaí/SC, o contribuinte já se
encontrava sob fiscalização.
O Recurso Voluntário concentra esforços em defender que o art. 264 do RIR/99
não lhe imporia a obrigatoriedade de obtenção da segunda via dos documentos destruídos.
Ocorre que não foi só esta a causa da imputação fiscal. A causa subjacente à glosa
foi a falta de prova dos custos e despesas, seja porque o contribuinte não seguiu os
procedimentos previstos para tornar oponível ao Fisco a falta de documentação decorrente do
incêndio, seja porque não superou este óbice providenciando a segunda via da documentação de
suporte incendiada.
De fato o artigo 264 do RIR/99 não prevê a obrigatoriedade de obtenção da
segunda via da documentação incendiada, trata-se contudo de procedimento esperado de quem
almeje superar o desrespeito ao procedimento previsto pelo dispositivo para tornar oponível ao
Fisco a deterioração de documentos por motivos de caso fortuito ou força maior.
Pelo exposto, mantenho a glosa.

2.2
“DA GLOSA REFERENTE A VIAGENS SEM DOCUMENTOS COMPROVANTES”

Trata-se da glosa de despesas com as viagens HJE000011 e U29001302 no
montante de R$ 661.405,06.
O Acórdão Recorrido manteve a glosa de despesas incorridas em referidas viagens
no montante de R$ 661.405,06, pois o Impugnante, embora intimado, não apresentou
documentação comprobatória que amparasse e desse suporte aos registros contábeis.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

O Recorrente afirma que não localizou a documentação comprobatória mas
pleiteia a manutenção do Acórdão Recorrido, por tratarem-se de despesas necessárias.
Conforme antecipado pelo Acórdão Recorrido, questiona-se a efetividade das
despesas, e o Recorrente reconhece não ter localizado documentação comprobatória. Assim,
inviável admitir sua dedutibilidade, sob pena de afronta aos requisitos de dedutibilidade do art.
47 da Lei no 4.506/64.
Mantenho portanto a glosa.

2.3
DA GLOSA DE CUSTOS REFERENTES A CARGA E DESCARGA

O Recurso trata conjuntamente das glosas de despesas com cargas contabilizadas
na conta 411101001, que totalizam R$ 5.165.113,76, e as despesas com descargas do navio
contabilizadas na conta 411101002.
O Acórdão Recorrido admitiu, adicionalmente, custos de carga no montante de R$
3.111.231,70 e custos de descarga no montante de R$ 4.203.702,64, desenvolvendo minucioso
racional de análise da vasta documentação, a partir do qual logrou êxito em identificar a presença
de invoices comprobatórias.
Esclareceu, ainda, que quando as invoices foram apresentadas à fiscalização, o
custo não foi glosado, ou seja, não consta na lista de glosas elaborada pela Autoridade Fiscal,
Anexo II do Termo de Verificação da Ação Fiscal, isto é, o custo foi acobertado por tal
documento.
O Recorrente, por sua vez, defende que, em uma fiscalização por amostragem
certamente não teria ele sido autuado, pois comprovou a ampla maioria das despesas e,
relativamente a estes itens, a DRJ reconheceu ter restado comprovadas despesas no montante de
70% da glosa.
Alega, assim, que isso demonstraria a veracidade e efetividade das despesas,
questionando a metodologia de fiscalização, pois em uma empresa deste porte as auditorias se
dão por amostragem, e asseverando que a escrituração indicava não só os custos e despesas
glosados, mas os números das respectivas notas fiscais, a data da operação e o nome das
respectivas contrapartes, que são contrapartes em diversas outras operações da Recorrente
regularmente admitidas.
De fato há indícios de verossimilhança, entretanto, para se afastar a glosa da
despesa, é necessário comprovar que ela foi de fato incorrida, o que não se comprovou por
documentação de suporte à escrita contábil (como um extrato bancário comprovando o trânsito
de recursos e um contrato). A escrita, por sua vez, só faz prova se amparada pela documentação
de suporte, não apresentada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Portanto, também inviável admitir a dedutibilidade destas despesas.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

2.4
“DA GLOSA REFERENTE A “SLOTS” DE TERCEIROS”
As explicações trazidas pela Recorrente acerca da operação com slots de terceiros
é fundamental para a análise que se procede.
A Recorrente esclarece que para otimizar o uso de espaços nos navios, as
companhias de navegação firmam contratos entre si para o uso recíproco de slots vagos em seus
navios (VSA - Vessel Sharing Agreements). Por meio destes contratos, viabiliza-se que um
determinado armador atenda a seu cliente prontamente utilizando-se de espaços vagos de navios
de outros armadores parceiros.
O uso dos slots vagos é recíproco e ao final de determinado período é feito um
encontro de contas emitindo-se invoices tão somente quando há saldo devedor de uma
companhia em relação à outra, pelo seu valor líquido. Ou seja, se a companhia A usa slots da
companhia B que ensejariam o pagamento de R$ 10,00, mas B usou no mesmo período slots da
companhia A que ensejariam o pagamento de R$ 9.00, A deve a B o equivalente ao aluguel de
slot no montante de R$ 1,00. Sobre esta quantia será emitida invoice de B para A. Por outro
lado, quando as operações se compensam integralmente, não é emitida invoice alguma, tratando-
se de prática regular no mercado de transportes internacionais (não só aéreo como marítimo).
Em ambos os casos, contudo, os custos e receitas com os referidos slots são
contabilizados e computados na apuração do IRPJ e da CSLL ainda que nada tenha sido pago em
dinheiro entre ambos os signatários do “VSA”. Essa contabilização é feita a partir das
informações controladas em documento denominado “Mapa de Rateio” no qual se registram as
operações reciprocas para apuração do saldo ao final de cada período.
Por isso a Recorrente reconhece não possuir invoices relativas a todas as despesas
com locação de slots de terceiros em montante suficiente para acobertar todas as operações de
aluguel de slots de terceiros.
Feitos estes esclarecimentos iniciais, rememoremos que o Acórdão Recorrido,
utilizando os mesmos parâmetros da autoridade autuante para conferência dos documentos
apresentados, observou que o contribuinte trouxe aos autos, como prova da efetividade do custo
com slots de terceiros no valor de R$ 31.965.801,32, contratos VSA (Vessel Sharing Agreement)
que autorizavam esse serviço, mas não trouxe para estas operações documentos apresentados
para amparar outras compras/locações de slots de terceiros, como Nota de Crédito, invoices e
Avisos de Lançamento.
Assim, considerando que o lançamento incidiu sobre as despesas não amparadas
por documentação complementar, notadamente as invoices, o Acórdão Recorrido considerou a
prova insuficiente e manteve a autuação a este respeito.
A abordagem da prova no Recurso Voluntário é feita em dois blocos: um
destinado a demonstrar a presença nos autos de invoices de locação de slots de terceiros para
operações que foram glosadas, e outro para tratar das operações com documentação em standard
considerado insuficiente pela fiscalização (sem invoices).
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

2.4.1 Operações Amparadas por Nota de Crédito cuja glosa foi mantida
A Recorrente assevera que, respeitando o standard probatório eleito pela
fiscalização e pelo Acórdão Recorrido, algumas despesas com slots de terceiros não mereceriam
glosa, pois as correspondentes Notas de Crédito encontram-se nos autos. Não se trata, portanto,
de invoices emitidas pelo armador cujo slot foi alugado, mas sim de Nota de Crédito da própria
Recorrente, que foi aceita para amparar outros custos com locação de slots pela fiscalização.
Apresenta para isso quadro sintético e descreve na peça Recursal o passo a passo
necessário para a análise da documentação. Vejamos:

Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

O quadro foi reproduzido com melhor legibilidade na petição de Reiteração do
Recurso Voluntário, de fls. 3.844 e ss.

Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

O caminho indicado pela Recorrente de fato leva às notas de crédito indicadas no
quadro colacionado em sua peça recursal, entretanto, referidas notas não coincidem em valores
com os montantes indicados pelo contribuinte em sua tabela.
Vejamos o primeiro caso, da Nota de Crédito no 03/09 constante à fl. 2615 dos
autos, no valor de USD 2.617.034,00

A conciliação, é falha, pois o montante glosado supostamente relativo a esta
invoices seria de R$ 1.080.938,49
No segundo caso, o custo informado como glosado foi de R$ 347.671,70, e a nota
de crédito de fls. 2614 é de USD 617.512,12.
No terceiro caso, o custo informado como glosado foi de R$ 117.919,53, e a nota
de crédito de fls. 2635 é de USD 533.316,80.
No quarto caso, o débito indicado no quadro do contribuinte é de R$ 73.197,40,
enquanto a nota de crédito de fls. 2638 é de USD 1.224.105,27.
No quinto caso, o custo informado como glosado foi de R$ 117.919,53, e a nota
de crédito de fls. 2641 é de USD 596.247,30.
Já no sexto e último caso, o débito indicado no quadro do contribuinte é de R$
61.680,10, enquanto a nota de crédito de fls. 2652 é de USD 333.492,46.
Os documentos de fato atendem ao standard probatório formal documental eleito
pela fiscalização, contudo, há divergência gritante de valores que a princípio não permite afirmar
que os custos glosados correspondem às notas de crédito em questão.
Entretanto, devemos lembrar que referidos gastos foram computados como custos,
que não são considerados necessariamente dedutíveis no período em que incorridos, podendo
gerar impactos em mais de um período competente, já que podem corresponder a serviços
prestados simultaneamente a diversos contratantes, e inclusive ao poder público. Assim, a
conciliação feita pelo contribuinte entre as planilhas que sintetizam os lançamentos de sua
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

contabilidade e as Notas de Crédito apresentadas atende ao standard probatório fixado pela
fiscalização e adotado pela DRJ, permitindo a dedução adicional de R$ 1.808.983,93

2.4.2 Operações consideradas desamparadas por documentação de suporte.
Por fim, o Recorrente insurge-se contra as operações consideradas desamparadas
por documentação adicional aos Vessel Sharing Agreements e aos Mapas de Rateio. A
Recorrente alega em Impugnação que os Mapas de Rateio teriam sido apresentados conciliando
operações no montante de Mapas de Rateio e Contratos que comprovariam custos que somam
R$ 22.728.238,76, conforme relatado pelo Acórdão Recorrido.
A insurgência da autoridade decorreu de sua consideração de que o mero contrato
não comprovaria a efetividade dos serviços, ou seja, não comprovaria que houve a locação dos
slots nas situações para as quais não se emitiu documentação adicional como invoices ou Notas
de Crédito.
Os esclarecimentos prestados pelo Recorrente, colocam luz sobre a lógica
mercantil subjacente aos contratos denominados “VSA”, que se encontram acostados aos autos
traduzidos por tradutor juramentado. Sob esta ótica devidamente esclarecida, é natural o
encontro de contas e liquidação financeira pela diferença entre o valor das operações em que o
Recorrente figurou como locador e aquelas em que figurou como locatário.
Além disso, foi reconhecido pela fiscalização e pelo Acórdão Recorrido que as
Notas de Crédito (documentos unilaterais elaborados pelo Recorrente) se prestariam a comprovar
a prestação de serviços de que versam os “VSA”.
A admissão das meras notas de crédito não me parecem, a priori, merecer
distinção com relação aos Mapas de Rateio que o Recorrente alega ter acostado às fls.
3679/3741, já que ambos são documentos elaborados pelo Recorrente.
Entretanto, analisando a referida documentação identificada pela Recorrente como
“Mapas de Rateio” há tão somente um quadro-resumo dos lançamentos contábeis (fls. 2.679 a
2.680), um singelo quadro exemplificativo que não abarca todas as operações (fls. 3.681) e os
Contratos abreviados aqui de “VSA”, traduzidos por tradutor juramentado. Não localizei nenhum
documento que contivesse a informação da conciliação das operações positivas e negativas de
locação de “slots” e que demonstrasse os lançamentos contidos no quadro de fls. 2.679 a 2.680.
Assim, entendo que a despeito da verossimilhança da narrativa do Recorrente, não
há prova suficiente de que os lançamentos desamparados por documentação adicional decorram
de operações neutralizadas no encontro de contas por meio do qual se operacionalizam os
contratos de compartilhamento de embarcações (“VSA”). O mero contrato não prova que os
custos escriturados glosados decorrem de operações neutralizadas sob essa lógica contratual

Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723164/2014-27

3
Dispositivo

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a
glosa no montante adicional de R$ 1.808.983,93.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 3943
DF CARF MF
Original